Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS RODRIGUES PENA contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, a qual manteve a determinação de penhora do veículo de placa JHK-1077 (Renault/Megane), de propriedade do Agravante. Em breve síntese, aduz o agravante que é portador das doenças de CID E11, CID 10; I10; CID 10 E78. Alega que, devido à diabetes, precisa do veículo penhorado para se deslocar até farmácias e hospitais. Alega ainda que fez diversas propostas de acordo com o Agravado, o que não foi aceito em nenhuma das oportunidades. Pretende seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a v. decisão para indeferir a penhora do seu veículo automotor. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, não vislumbro suporte fático-jurídico para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão de mérito. Ainda que a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. Deve-se, assim, harmonizar o escopo do feito executivo com os princípios que lhe são norteadores. No caso, o que se extrai é que, embora o agravante tenha alegado a imprescindibilidade do bem à sua locomoção, esse não comprovou o alegado, havendo a possibilidade de locomoção por outros meios de transporte, como o transporte público ou por aplicativo, bem como o acesso a farmácias por meio do “delivery”, ferramenta bastante utilizada e difundida. Ademais, o credor não está obrigado a aceitar eventuais propostas de pagamento. Destarte, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada, até julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator